Tribunal: STF
Processo: ARE 1331458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). LAPSOS TEMPORAIS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO NÃO REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CUMPRIMENTO DA PENA. REQUISITO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE 40% (ART. 112, V, DA LEP). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Com o advento da Lei n. 13.964/2019 (Lei Anticrime), a progressão de regime, sobretudo no que diz respeito ao requisito objetivo, passou a submeter-se a novos lapsos temporais, prescritos, em consonância com a natureza do delito, no art. 112 da Lei de Execução Penal.
    2. Ao estabelecer os critérios para a progressão de regime, o atual texto do art. 112 da LEP não definiu enquadramento específico para o apenado que, apesar de reincidente, não o é na prática de crime hediondo ou equiparado, motivo por que cabe ao julgador integrar a norma em razão da lacuna legislativa e solucionar a controvérsia.
    3. Impõe-se observar, como requisito objetivo, o percentual de 40% (art. 112, V, da LEP) do cumprimento da pena para a progressão de regime, por inaplicabilidade, de modo extensivo e prejudicial ao paciente, da fração de 60%, prevista para reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (inciso VII).
    4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre as questões suscitadas.
    5. Agravo regimental desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLIII e XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    É oportuno rememorar que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 112 da Lei de Execução Penal não definiu o enquadramento específico para o caso concreto – apenado que, apesar de reincidente, não o é na prática de crime hediondo ou equiparado –, motivo por que, como já devidamente exposto, cabe ao julgador integrar a norma em razão da lacuna legislativa e solucionar a controvérsia.
    A propósito de tal questão, do voto condutor do acórdão proferido pela Quinta Turma no julgamento do AgRg no HC n. 616.267/SP, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, cuja ementa foi transcrita na decisão objeto deste recurso, colhem-se as razões de decidir abaixo:
    (...)
    Assim, com a modificação da sistemática da progressão de regime – especialmente com a fixação de critérios correspondentes à natureza de cada delito –, o atual texto legal não prescreveu percentual aplicável à progressão nas hipóteses como a destes autos, razão pela qual se impõe a observância do percentual de 40% (inciso V do art. 112 da LEP), porquanto não se deveria mesmo aplicar, de modo extensivo e prejudicial ao paciente, a fração de 60%, prevista para reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (inciso VII).
    Com a mesma abordagem da matéria, merecem destaque recentíssimos julgados: AgRg no HC n. 631.657/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 18/2/2021; AgRg no REsp n. 1.912.938/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2021; AgRg no HC n. 628.284/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 2/3/2021; e AgRg no HC n. 618.405/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 5/3/2021.
    Nessa linha de entendimento, esta Corte também já se posicionou no sentido de que "não há que se falar em violação a preceitos constitucionais, sobretudo quando há integração da norma pela analogia in bonam partem, consolidando-se os princípios constitucionais da legalidade das penas, retroatividade benéfica e in dubio pro reo" (AgRg no n. HC no 613.268/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/12/2020; e AgRg no HC n. 635.490/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 9/3/2021)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente